Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Pacote de tratamento odontológico. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Cassação da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelas consumidoras em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e de condenação das fornecedoras a compensar danos morais suportados em razão de má prestação de serviços odontológicos. Sentença fundamentada na ausência de prova suficiente pela parte autora, mesmo com inversão do ônus probatório e revelia decretada.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revelia das rés implica automaticamente procedência dos pedidos formulados pelas autoras; (ii) verificar a existência ou não de falha significativa na prestação do serviço odontológico contratado; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (iv) verificar a abusividade ou não de cláusulas contratuais questionadas pelas autoras.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica estabelecida com base em contrato de “pacote de tratamento odontológico” está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade dos fornecedores solidária na hipótese de falha no serviço (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 20 e 34).
4. Se a fornecedora se obrigou a realizar certos meios de tratamento (consultas, exames, restaurações etc.), mas não prometeu formalmente um resultado curativo específico, está caracterizada uma obrigação de meio e não de resultado, exigindo-se comprovação da culpa (imperícia, imprudência ou negligência) do fornecedor para responsabilização por eventual dano sofrido pelo consumidor (CDC, art. 14, § 4o).
5. De acordo com o art. 369, do CPC, as partes têm direito a utilizar todos os meios de prova disponíveis para comprovar seus direitos em juízo, desde que estejam logicamente relacionadas aos fatos a serem comprovados e ajudem a esclarecer a controvérsia. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização da prova pericial solicitada pelas consumidoras prejudica a correta instrução processual e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando evidente cerceamento de defesa (CPC, art. 355)
6. Na hipótese em que a sentença reconhece que o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito invocado, à luz do art. 373, I, do CPC, o indeferimento da produção de prova técnica caracteriza ofensa ao contraditório, já que o consumidor, hipossuficiente técnico, não pode demonstrar a adequação dos serviços ou a totalidade e a dimensão dos danos sofridos.
7. Deve ser cassada a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da realização de prova pericial indispensável para a análise da extensão dos danos decorrentes de fratura mandibular ocorrida durante cirurgia de extração dentária.
IV. Dispositivo
8. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2020; TJDFT, 0707155-17.2023.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, 0707015-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025.